Tribunal: TJSP
Processo: 2013179-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada para custeio de tratamento multidisciplinar para criança com TEA, limitado à rede credenciada e com reembolso nos termos do contrato. Recurso interposto pela parte autora. Prescrição médica que aponta necessidade de terapias intensivas, sem comprovação

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada para custeio de tratamento multidisciplinar para criança com TEA, limitado à rede credenciada e com reembolso nos termos do contrato. Recurso interposto pela parte autora. Prescrição médica que aponta necessidade de terapias intensivas, sem comprovação inequívoca de que devam ocorrer fora do ambiente clínico. Inexistência de norma da ANS que imponha cobertura em ambiente escolar ou domiciliar. Requisitos do art. 300 do CPC parcialmente configurados. Fundados indícios de urgência e necessidade terapêutica justificam reembolso integral caso ausente profissional credenciado habilitado. Indeferimento mantido quanto à orientação parental e ao atendimento fora do ambiente clínico. Recurso parcialmente provido.